Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702353-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO VICTOR JARDIM FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO. PORTE ILEGAL DE ARMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESOBEDIÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. VALOR PROBATÓRIO. POLICIAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PERDA AUTOMÁTICA DE EFICÁCIA POR EMBRIAGUEZ. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova. 2. A autorização de porte de arma perderá automaticamente sua eficácia, caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas (§ 2o do art. 10 da Lei 10.826/2003). 2.1. Além disso, norma regulamentar aplicável ao réu (policial penal do Estado de Goiás), somente permite o uso de arma acautelada, dentro ou fora das unidades prisionais, quando os agentes estiverem devidamente uniformizados ou utilizando distintivo. 3. A busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse ilegal de armas e/ou objetos ilícitos, o que não restou evidenciado no caso. Apensar de ser policial penal o réu não estava no exercício de sua função pública quando realizou a abordagem e a revista de pessoas fora de sua área de atuação, restando configurado o crime de constrangimento ilegal (art. 146, § 1o, do Código Penal). 5. Em caso de concurso material de delitos apenado com reclusão e detenção não é permitida a soma das reprimendas, devendo ser fixado regime de cumprimento de pena específico para cada uma delas. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VII, e §1o-B, da Lei no 10.826/03, e 330 do Código Penal, defendendo a atipicidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VII, e §1o-B, da Lei no 10.826/03, e 330 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Não há dúvidas de que o denunciado portava arma de fogo no momento de sua abordagem. Referida arma foi apreendida e periciada, estando apta a realizar disparos, conforme laudo acostado aos autos (ID 47394702). Também, consoante já exposto, comprovado o estado de embriaguez do acusado. (...) o uso ostensivo de arma acautelada, como ocorreu no caso analisado, em que o acusado utilizou a arma de fogo em local público e para constranger as vítimas, apenas é possível, dentro ou fora das unidades prisionais, quando os agentes estiverem devidamente uniformizados e utilizando distintivo, circunstância não presente no caso. (...) O tempo de duração da desobediência não exclui a tipicidade da conduta. Assim, resta configurado o crime de desobediência, nos termos do art. 330 do CP” (ID 56643997). Desse modo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora a respeito do crime de desobediência se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Descabe falar em atipicidade da conduta descrita nos autos, pois a desobediência de ordem de parada dada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, como ocorrido no caso dos autos, configura o delito de desobediência tipificado no art. 330 do CP” (AgRg no REsp n. 2.085.925/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003